Tribunal: STF
Processo: AI 152272
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Saber  se o  dispositivo acima  mencionado, que estabeleceu
piso   não   inferior   ao    salario-minimo   para   os   benefícios
previdenciarios,  tornou-se aplicavel a  partir da Lei 7.787/89 ou da
Lei  n. 8.213/91 e  questão que não  se eleva a nivel constitucional,
havendo de ser dirimida no âmbito da legislação respectiva.
          Agravo regimental improvido.